Tribunal: TJSP
Processo: 1092371-64.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Propriedade Intelectual / Industrial
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória (violação de direitos de propriedade intelectual e exercício de concorrência desleal) – Sentença procedente em parte – Inconformismo de ambas as partes - Intempestividade do recurso interposto pelo réu e acolhimento na maior parte do recurso da autora – Divulgação pelo réu, em redes sociais, de vídeos com conteúdo destinado a ensinar o acesso a

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória (violação de direitos de propriedade intelectual e exercício de concorrência desleal) – Sentença procedente em parte – Inconformismo de ambas as partes - Intempestividade do recurso interposto pelo réu e acolhimento na maior parte do recurso da autora – Divulgação pelo réu, em redes sociais, de vídeos com conteúdo destinado a ensinar o acesso a serviços de televisão por assinatura sem o pagamento da devida contraprestação – Dano material devido no percentual de 10% dos lucros obtidos pelo réu com a divulgação do conteúdo ilícito – Dano moral presumido no caso concreto – Descabimento, contudo, do pleito de retratação – Precedente da C. 1a Câmara Empresarial deste E. Tribunal de Justiça – Sentença reformada para condenar o réu a indenizar a autora a título de danos materiais e morais – Recurso interposto pela autora provido em parte e não conhecido o apelo do réu.